Tribunal: TJDFT
Processo: 0747487-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa por descumprimento de título judicial no patamar máximo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de manutenção das astreintes em patamar máximo.
III. Razões de decidir
3. A multa tem natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor da obrigação de fazer ao cumprimento, assegurando a autoridade e eficácia da decisão. Contudo, em tese é possível a exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução.
4. A solidariedade imposta entre os fornecedores do plano de assistência à saúde visa garantir o ressarcimento do consumidor, malgrado não faça nascer responsabilidade distinta para cada fornecedor, quando há um só fato. A responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos do art. 265, do Código Civil, e do art. 7o, parágrafo único, 20 e 25, todos do CDC.
5. Na hipótese, a sentença condenou a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. ao “restabelecimento do plano de saúde da demandante, no prazo de 15 dias, assegurada a vigência da Cobertura Parcial Temporária (CPT) relativa à obesidade e à diabetes melittus até 09/10/2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00”. Na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, a agravada comprovou o descumprimento da decisão, tendo em vista o cancelamento do plano de saúde em 19/05/2024, por falta de pagamento, apesar das parcelas regularmente quitadas pela beneficiária.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o. CC, art. 265. CDC, art. 7o, parágrafo único, 20 e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019; REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021. TJDFT, AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015.